Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705669-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE MUNIZ DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE MUNIZ DE SOUZA contra a decisão do juízo da 2a Vara cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação ordinária no 0700632-11.2022.8.07.0012, proferida nos seguintes termos: Vistos. Cuida-se de nominada "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com pedido de Tutela de Urgência" promovida por CLEONICE MUNIZ DE SOUZA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, na qual aduz que, no mês de novembro de 2021, teve seu fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento. Argumenta que realizou o pagamento das três últimas contas de luz. Postula, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à ré restabelecer de imediato o fornecimento de energia elétrica para a sua residência. Ao final, requer a confirmação da tutela pretendida. Sobreveio emenda/esclarecimento de ID 114440172 (págs. 1/2). É a síntese dos fatos. DECIDO quanto ao pedido de tutela provisória. Recebo a emenda/esclarecimento de ID 114440172 (págs. 1/2). Anote-se o valor correto da causa (R$1.212,00) e comunique-se. Conforme relatado, trata-se de nominada "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com pedido de Tutela de Urgência" promovida por CLEONICE MUNIZ DE SOUZA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, na qual aduz que, no mês de novembro de 2021, teve seu fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento. De início, destaco ser juridicamente irrelevante o nomen iuris que foi atribuída à demanda, eis que não se extrai de seu conteúdo ou dos pedidos finais a pretensão para obter a "declaração de inexistência de débitos". De toda sorte, conforme se depreende da exordial e emenda, não funda a requerente seu pleito liminar na sua integral e escorreita adimplência, mas sim, nada obstante considerável inadimplência, na irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica nos moldes em que se deu. Neste ponto, ressalto que o art. 300 do Código de Processo Civil é inequívoco ao estipular que será a tutela de urgência concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, os quais entendo não estarem, especialmente aquele (probabilidade do direito), presentes no caso em apreço. É que de fato, conforme declinado em exordial, há regulamentação da Agência Reguladora Competente estabelecendo ser “vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento” (art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010). Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, ao que deixa transparecer os autos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu regular e escorreitamente, em observância ao acima determinado, o que torna ausente o requisito da probabilidade do direito. Conforme a própria requerente indica “no mês de novembro de 2021, a autora teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso por falta de pagamento”, sendo que colaciona comprovante de pagamento quanto aos “três últimos meses”, adimplido apenas em 27 de janeiro/2022, ou seja, muito após o corte do fornecimento (ID 113908375 – págs. 1/6). Assim, vê-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu quando a autora estava inadimplente quanto aos últimos três meses, de modo que correta a suspensão e, portanto, sem razão a autora em seu pleito, ao menos nesta inicial análise. [...] Nesse sentido, cuida-se de contrato sinalagmático, havendo obrigações recíprocas entre as partes. Significa dizer que a contratante/consumidora somente poderá exigir a continuidade da prestação do serviço, fornecimento de energia elétrica, se regularmente cumprida sua obrigação, qual seja, o pagamento. Logo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no mês de novembro de 2021 se justifica, na hipótese de falta de pagamento, ao tempo do corte. E não se argumente no sentido de que seria injusta a atitude da ré, a partir do momento em que a consumidora realizou o pagamento das faturas quanto aos “três últimos meses”, o que restariam débitos antigos. Ora, ao tempo do corte do fornecimento o ato estava relacionado a débitos pretéritos e atuais. Não olvida o Juízo que a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica é inquestionável. Contudo, é necessário esclarecer que a suspensão dos serviços não é abusiva ou ilegal quando os débitos forem presentes ou recentes ao tempo da suspensão do serviço de distribuição de energia elétrica, como aparentemente se verifica no caso concreto. Nesse sentido, devo novamente destacar que a interrupção do serviço foi realizada antes da tentativa do pagamento das faturas. A propósito, caso prevalecesse a interpretação absolutamente distorcida (equivocada) da autora, acabaria levando a uma situação inusitada, na qual se deixaria de pagar as faturas e a cada novo corte somente iria adimplir (posteriormente) as três últimas faturas, o que beira ao absurdo, com o devido respeito. Dito isso, indefiro a tutela de urgência pleiteada. [...] Intime(m)-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) está inadimplente somente em relação ao mês de agosto de 2021, pois as faturas relativas a setembro, outubro, novembro de 2021 e janeiro de 2022 foram pagas; 2) está sem energia elétrica desde novembro de 2021; 3) não conseguiu pagar a fatura de agosto de 2021 no valor de quase R$ 9.000,00 e tampouco conseguiu negociar a dívida; 4) ganha um salário mínimo mensal, possui filho menor dependente, dois filhos maiores de idade e desempregados e ainda paga aluguel; 5) agiu de boa-fé ao quitar os débitos que estavam ao seu alcance; 6) a Resolução da ANEEL no 928, de 26 de março de 2021, proíbe o corte de energia elétrica pelas concessionárias durante o estado pandêmico aos consumidores de baixa renda; 7) a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu e está mantida à mingua das decisões proferidas na Ação Civil Pública de no 0709073- 82.2020.8.07.0001 e ocorreu no período da pandemia da Covid-19; 8) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal; 9) no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar que seja restabelecido o serviço de energia elétrica à agravante. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa do presente recurso reside em analisar se a agravante tem direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, não se caracterizando como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando houver inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Logo, a princípio, considerando que a situação de inadimplência confessa da agravante, não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois, a despeito do fornecimento de luz ser um serviço essencial e do fato que o consumidor se encontrar em situação de vulnerabilidade econômica, diante da prestação dos serviços por parte da concessionária, compete ao beneficiário o pagamento da respectiva contraprestação. Contudo, em razão da pandemia do novo coronavírus, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi objeto de novas medidas normativas, a fim de preservar a dignidade humana e os direitos essenciais. Em 24 de março de 2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) editou a Resolução no 878 que estabelece “medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (Covid-19)”. Sobreveio, mais recentemente, a Resolução Normativa no 928 de 26 de março de 2021, da Aneel, cuja vigência se encerrou no dia 30/6/2021, que manteve a limitação administrativa, in verbis: Art. 1o Estabelecer as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia de coronavírus (COVID-19). Parágrafo único. As medidas previstas nesta Resolução podem ser reavaliadas a qualquer tempo. Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010, de unidades consumidoras: I - das subclasses residenciais baixa renda; No Distrito Federal, os Decretos Legislativos Distritais no 2.284/2020, no 40.924/2020 e no 41.882/2021[1] prorrogaram, sucessivamente, o estado de calamidade pública. Destque-se que o último decreto vigora por tempo indeterminado, “(...) enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil”, nos termos de seu art. 2o. A Lei Distrital no 6.551/2020, de 22 de abril de 2020, assegurou, nas relações de consumo relativas aos serviços públicos essenciais remunerados que especifica, o direito a não interrupção, na vigência de estado de calamidade pública, in verbis: Art. 1o Esta Lei cria, para o Distrito Federal, normas específicas sobre direito do consumidor usuário dos serviços públicos essenciais de água, luz, internet e gás canalizado, na vigência de situações de calamidade pública. Art. 2o É direito do consumidor financeiramente hipossuficiente a adoção pelos órgãos e entidades competentes de medidas que assegurem a continuidade dos serviços públicos essenciais, independentemente de adimplemento das respectivas tarifas ou preços públicos, enquanto perdurar estado de calamidade formalmente decretado. Art. 3o Fica vedada, na vigência do estado de calamidade, a interrupção dos serviços essenciais de que trata esta Lei, em face de inadimplência do consumidor financeiramente hipossuficiente. § 1o Considera-se consumidor hipossuficiente toda pessoa física: I – beneficiária de programas de assistência social de renda mínima do governo federal ou distrital que não esteja isenta, por outra norma ou ato, do pagamento de tarifas; II – cuja renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos e cujo somatório mensal das tarifas dos serviços seja inferior a 1/3 do salário mínimo vigente; III – cuja saúde dependa de aparelhos elétricos e eletrônicos, assim como do uso de água e acesso à internet; IV – cuja renda familiar seja inferior a 3 salários mínimos e tenha sofrido redução superior a 25% por conta de medidas legislativas que autorizem redução salarial do trabalhador. Compulsando os autos principais, verifica-se que a agravante tem remuneração de um salário mínimo (ID. 113908373 - Págs. 1/3) e possui três filhos, dois maiores desempregados e uma filha de 6 anos (ID. 113908374 – Pág. 2), o que a enquadra como consumidor hipossuficiente. Ressalte-se que, embora discutível a competência do Distrito Federal para legislar sobre serviços públicos relacionados a energia elétrica, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade das normas locais sobre o tema. Os diplomas normativos gozam de presunção de constitucionalidade. Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei Distrital no 6.551/2020, que garantem a impossibilidade de suspensão do fornecimento. Consequentemente, o débito da agravante está contemplado nessa suspensão. Há precedentes deste TJDFT nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI No 8.987/95). LIMITAÇÕES DOS ARTS. 4o, 6o E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). LEGISLAÇÃO LOCAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. LEI DISTRITAL No 6.551/20. NORMAS REGULATÓRIAS DA ANEEL (RESOLUÇÕES No 414/10, 878/20 E 928/21). CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. 1. Nos termos dos arts. 4o, 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, adequada, eficiente e segura. De outro lado, há possibilidade de interrupção do fornecimento de serviços essenciais, em face do inadimplemento do consumidor, com base no disposto no art. 6o, § 3o,II, da Lei no 8.987/95. 2. Antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II). 3. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as medidas de isolamento e quarentena ensejaram maior tempo de permanência nas residências e tornou a prestação de serviços essenciais ainda mais importante. Muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras decorrentes de perda de emprego ou diminuição de rendimentos, bem como a necessidade paralela de maior uso doméstico de energia elétrica para o atendimento das necessidades básicas do consumidor, inclusive higiene pessoal. 4. A Lei Distrital no 6.551/20 e as Resoluções no 414/10, 878/20 e 928/21 ampliaram a proteção do consumidor e previram a impossibilidade do corte de fornecimento de energia em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. 5. Os Decretos Legislativos Distritais no 2.284/2020, no 40.924/2020 e no 41.882/2021 prorrogaram, sucessivamente, o estado de calamidade pública no Distrito Federal, que vigora enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil. 6. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica do núcleo familiar, composto de 10 (dez) pessoas, dentre elas estudantes, uma portadora de diabetes, duas crianças menores de um ano de idade, uma inscrita no programa "Bolsa Família e outro atualmente desempregado. A presença dos requisitos legais autoriza, em caráter excepcional, a proibição do corte do fornecimento de energia durante a pandemia. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão concessiva de efeito suspensivo confirmada. Honorários advocatícios invertidos em desfavor da apelada. (Acórdão 1378112, 07009488520218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, é válido, ainda, registrar que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública, no 0709073-82.2020.8.07.0001, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que a ora agravada se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais ao longo do período de emergência de saúde relativa ao COVID-19, e obrigação de fazer no sentido de restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os consumidores residenciais que tiverem sofrido corte por inadimplência. A tutela antecipada foi deferida, em 24/03/2020, e confirmada na sentença proferida em 19/08/2020. A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. interpôs apelação com pedido de efeito suspensivo e o ilustre Desembargador relator deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao apelo apenas para manter a tutela deferida no AGI no 0708140-15.2020.8.07.0000, de modo a suspender a eficácia do trecho da sentença que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais que já se encontravam com o serviço suspenso por inadimplência anterior à pandemia. Portanto, resta demonstrada a plausibilidade do direito da agravante, bem como o perigo da demora, haja vista a importância e essencialidade do uso da energia elétrica na vida cotidiana. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica da agravante. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 20:57:23. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais).